Tribunal: TJBA
Processo: 0055936-12.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0055936-12.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

APELADO: CASSIA DE OLIVEIRA CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MORTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BENEFICIÁRIO MENOR À ÉPOCA DO SINISTRO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE A INCAPACIDADE ABSOLUTA DO AUTOR. MÉRITO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. EXTRATO DO SISTEMA "MEGADATA". DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL PELA SEGURADORA. INSUFICIÊNCIA COMO PROVA DE QUITAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR INTEGRAL. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI Nº 6.194/74. VALOR de R$8.000,00 (OITO MIL REAIS), CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO ACIDENTE (16/03/2003). CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR INTEGRAL (R$8.000,00). RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR OS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de complementação de indenização securitária por morte no âmbito do seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 1.245,99, com correção monetária e juros.

II. Questão em discussão:
Discute-se: (i) a validade de documento unilateral ("Megadata") como prova de pagamento administrativo; (ii) o valor correto da indenização devida; (iii) a ocorrência de prescrição; e (iv) o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir:
Afastou-se a prescrição, pois o autor era absolutamente incapaz à época do sinistro, atraindo a regra do art. 198, I, do Código Civil. Quanto ao mérito, reconheceu-se que o documento "Megadata", produzido unilateralmente pela seguradora, é insuficiente para comprovar pagamento parcial da indenização. Assim, o valor integral, equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos vigentes à data do sinistro (R$ 8.000,00), é devido. Reformou-se a sentença também para ajustar o termo inicial dos juros de mora, fixando-o na data da citação, conforme a Súmula 426 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:
Dar parcial provimento ao recurso do autor para condenar a ré ao pagamento da indenização integral do seguro DPVAT. Dar parcial provimento ao recurso da seguradora para fixar os juros moratórios a partir da citação.

Tese
s
firmada
s:

“
Em ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT por morte, o documento unilateral "Megadata" não comprova pagamento administrativo”.

“
A
indenização deve observar o valor de 40
(quarenta)
salários mínimos vigentes à época do sinistro, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação”.

Dispositivos legais relevantes citados:

Lei nº 6.194/74,
A
rt. 3º, alínea “a”;
Código Civil, art. 198, I.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação
nº
: 0002263-66.2009.8.05.0004, Relator(a): MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO, Publicado em: 10/09/2014; TJ-MG, AC: 10000200147577001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020; TJ-PE, Apelação Cível: 00002057120128171000, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 20/06/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC);
TRF-4, RCIJEF: 50057801620224047112 RS, Relator.: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas
nº
0055936-12.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
FELIPE CARVALHO MOTA
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação da ré
, para reformar a sentença, condenando a seguradora ao pagamento integral da indenização e ajustando o termo inicial dos juros de mora, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R-04